Tribunal: TJMT
Processo: 1026768-80.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026768-80.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (RECORRENTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), JOSE RICARDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 044.756.921-05 (RECORRIDO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), CARLA DE CARVALHO SANT ANA - CPF: 046.372.481-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

N. Recurso:
1026768-80.2025.8.11.0003.

Embargante(s):
JOSÉ RICARDO ALVES DE OLIVEIRA.

Embargado(s):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação por danos morais, mantendo a determinação de restituição da quantia de R$ 1.428,49. A parte embargante alegou omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal, considerado o termo inicial da contagem previsto para os processos submetidos ao rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para oposição de embargos de declaração é de cinco dias, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.099/95.

O prazo recursal contra decisão de Turma Recursal flui da data do julgamento, conforme o Enunciado 85 do FONAJE e o art. 62 da Resolução TJMT/OE nº 16/2023.

A disponibilização do acórdão no segundo dia útil subsequente ao encerramento do julgamento não acarreta restituição do prazo recursal nem configura prejuízo à parte.

Os embargos de declaração foram protocolados após o encerramento do prazo legal, revelando-se intempestivos, o que impede seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

O prazo para oposição de embargos de declaração em face de acórdão de Turma Recursal inicia-se na data do julgamento, na forma do art. 49 da Lei nº 9.099/95, do Enunciado 85 do FONAJE e da regulamentação local.

A disponibilização do acórdão em prazo razoável após a sessão de julgamento não restitui nem prorroga o prazo recursal.

A oposição de embargos de declaração após o prazo legal impõe o não conhecimento do recurso por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 12-A e 49; CPC, art. 1.026, § 2º; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada:
FONAJE, Enunciado 85; TJMT, N.U. 1032420-89.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024, publ. 14.03.2024; TJMT, N.U. 1004365-67.2018.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Lucia Peruffo, j. 25.11.2021, publ. 26.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Ricardo Alves de Oliveira
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamante
para
afastar
a condenação a título de danos morais.

Além disso, manteve a determinação de restituição do valor de R$ 1.428,49 (um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos)

Inconformado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, sustentando a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à matéria discutida nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Pois bem, a toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 366580384.

Nesse contexto, o artigo 49, da Lei nº 9.099/95, dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente,
no prazo de cinco dias
, contados da ciência da decisão.

Ainda, o Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No caso em apreço, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual, no período de
09 a 13/04
/
2026 (ID 360333871)
, razão pela qual o prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente (
14/04/2026
), encerrando-se em
22/04/2026
, considerando a ausência de expediente forense nos dias 18, 19, 20, e 21/04/2026.

Conforme consignado nos IDs 352074878 e 352076366:
O prazo recursal fluirá da data do julgamento, em conformidade com o
art. 62. da resolução tjmt/oe n. 16/2023
e com a orientação contida no
enunciado 85 do fonaje
.

(Grifei)

Registre-se que a disponibilização do acórdão ocorreu em
15/04/2026 (ID 360817898)
,
segundo dia útil subsequente ao encerramento do julgamento, inexistindo qualquer atraso apto a justificar eventual restituição de prazo, cuja contagem se dá em dias úteis
, nos termos do art. 12-A da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

Não obstante, a embargante opôs os embargos de declaração apenas em
27/04/2026 (ID 363070397)
, razão pela qual são intempestivos.

Pelas razões expostas,
não
conheço

dos embargos declaratórios, eis que
intempestivos
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026